Tribunal: TJMT
Processo: 1015187-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015187-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PRISCILLA KAREN MOREIRA JUNG - CPF: 034.989.191-56 (ADVOGADO), RAFFAELLA KAROLINE GONCALVES DA CRUZ - CPF: 024.182.131-29 (AGRAVANTE), A. G. D. S. - CPF: 088.474.201-64 (AGRAVANTE), G. G. D. S. - CPF: 079.199.181-46 (AGRAVANTE), GEDERSON BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 735.269.591-53 (AGRAVADO), RAFFAELLA KAROLINE GONCALVES DA CRUZ - CPF: 024.182.131-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), RODOLFO HENRIQUE LEONIDAS DE SENA GONCALVES - CPF: 016.883.811-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO -
Ação de Revisão de Alimentos – GUARDA MENOR – ALTERAÇÃO LIMINAR – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUIVOCA DE PREJUDICIALIDADE /MAUS TRATOS – INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A alteração da guarda somente deve ser deferida na busca a preservação do melhor interesse da criança (art. 227, CF/88), neste momento não há comprovação que os menores estejam em ambiente inadequado ao desenvolvimento saudável dos mesmos.

Ausente, pois, a indispensável relevância das razões recursais, impõe-se o indeferimento da medida pleiteada para alteração da guarda, devendo prevalecer a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se e Recurso de Agravo de Instrumento interposto por A.G.D.S e G.G. D.S (representados por Rafaela Karoline Gonçalves da Cruz) em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito de Família e Sucessões da Capital – que nos autos n.o 1022590-76.2022.8.11.0041 – Ação de Revisão de Alimentos - proposta em face de GEDERSON

BARBOSA DOS SANTOS – indeferiu a tutela requerida.

Inconformados, em suas razões alegam em síntese, Agravante e o agravado eram casados desde o ano de 2009 até o ano de 2018, ano esse que se divorciaram, sendo inclusive homologado acordo em 14/04/2020 e transitado em julgado em 26/05/2020.

Asseveram que: “...tramitou na 1a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá, sob o número 1045172.2019.8.11.0041, o processo de guarda, visitas e alimentos, no qual ficou acordado que a guarda seria a compartilhada, o endereço locus existencial fixado na casa paterna e que o genitor arcaria com todas as despesas dos infantes tendo em vista a situação da genitora naquela época,
entretanto, não foi o que efetivamente aconteceu, pois a genitora ficou na casa com os filhos e o genitor quem saiu da casa alugando outro lugar para ficar, ou seja, os filhos sempre esteve no seio materno
.”

Alegam que, passados alguns meses após o transito em julgado, que os genitores voltaram a se relacionar, mantendo a união estável; no entanto, que em 08/06/2022 resolveram se separar.

Consigna: “A Agravante então arrumou um local para morar e antes da mudança acontecer, entrou na data de 20/06/2022 com pedido Revisional de alimentos, lar de referência e visitas com pedido liminar tendo em vista que o Agravante não queria deixar levar os meninos, tanto que no dia da mudança dia 25/06, no ultimo caminhão com as coisas o Agravado simplesmente saiu da casa da casal levando os filhos junto e não deixou a Agravante leva-los junto, visto que ele está usando o acordo daquela época quando houve a separação e o divórcio para ficar com os meninos.”

Alega que registrou Boletim de Ocorrência contra o Agravado, tendo em vista que o mesmo se utiliza do acordo, que, em tese perdeu sua validade.

Sustenta que os filhos sempre estiveram com a genitora, que o Agravado é Policial Militar, faz bicos, trabalha em regime de escalas e plantões e vive viajando a trabalho, ficando vários dias fora.

Que requereu em sede de liminar que fosse alterado o lar de referência dos filhos, para a casa materna.

Consigna que os meninos estão sofrendo com essa situação, conforme os áudios juntados na inicial, onde mostra o mais novo de apenas 4 anos pedindo e chorando para ir para a casa nova com a mamãe.

Defende que deve prevalecer o melhor interesse das crianças, e que a vida dos filhos tenha certa estabilidade e segurança com o fito de haver melhor organização em suas rotinas.

Que devido a profissão do genitor/agravado os filhos estão na casa da vó paterna.

Alega que independentemente do acordo, os filhos sempre estiveram no convívio materno.

Assevera que o juízo inferiu a concessão da liminar por entender que não estavam presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito reclamado, bem como, pela existência do acordo homologado em 12/12/2019.

Discorre sobre a tutela provisória.

Requer o recebimento do presente recurso, para em caráter liminar, reforme a decisão agravada, a fim de seja modificado o lar de referência dos filhos paterno para o lar MATERNO, tendo em vista que o Genitor é Policial Militar, trabalha em regime de escalas e plantões, faz bicos/extraordinários, e vive viajando a trabalho, ou seja, a mãe que sempre esteve ao lado dos filhos dando todo o cuidado necessário.

A liminar foi indeferida (id.n.o 137804180).

Contrarrazões (id.n.o 142562188)

Parecer do Ministério Público, pelo desprovimento (id.n.o 142587155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por A.G.D.S e G.G. D.S (representados por Rafaela Karoline Gonçalves da Cruz) em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito de Família e Sucessões da Capital – que nos autos n.o 1022590-76.2022.8.11.0041 – Ação de Revisão de Alimentos - proposta em face de GEDERSON

BARBOSA DOS SANTOS – indeferiu a tutela requerida.

Pretende a Agravante seja modificado o lar de referência dos filhos paterno para o lar MATERNO, tendo em vista que o Genitor é Policial Militar, trabalha em regime de escalas e plantões, faz bicos/extraordinários, e vive viajando a trabalho.

Para tanto, alega que os filhos sempre estiveram com a genitora, que o Agravado é Policial Militar, faz bicos, trabalha em regime de escalas e plantões e vive viajando a trabalho, ficando vários dias fora.

Ainda, que os filhos estão sofrendo com situação, conforme os áudios juntados na inicial, onde mostra o mais novo de apenas 4 anos pedindo e chorando para ir para a casa nova com a mamãe.

Defende que deve prevalecer o melhor interesse das crianças, e que a vida dos filhos tenha certa estabilidade e segurança com o fito de haver melhor organização em suas rotinas.

Cinge-se a pretensão recursal ao interesse da genitora em obter a guarda dos dois filhos menores que se encontram sobre custódia do pai, por conta de acordo realizado em 27/09/2019 (id.n.o 137532683).

Para fundamentar o seu pedido, alega foram casados desde o ano de 2009 até o ano de 2018, ano esse que se divorciaram, sendo inclusive homologado acordo em 14/04/2020 e transitado em julgado em 26/05/2020.

No entanto, que passados alguns meses após o trânsito em julgado, os genitores voltaram a se relacionar, mantendo a união estável; no entanto, que em 08/06/2022 resolveram se separar.

Assim, que os filhos sempre estiveram com a genitora.

Pois bem.

Tratando-se de guarda de menor, deve prevalecer o melhor interesse das crianças, em conformidade como o que dispõe o artigo 227, da Constituição Federal/88, e o art. 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Código Civil, por sua vez, dispõe que, para fixação da guarda dos filhos, o Magistrado deve levar em conta sempre o melhor interesse da criança.

No caso ora em análise, os menores estão sob a guarda do genitor.

Embora a genitora alegue que os filhos estejam sofrendo com situação, como destaca na decisão liminar, não se extrai dos autos que os menores estejam em situação de risco.

Mister consignar que a alteração da guarda somente deve ser deferida na busca a preservação do melhor interesse da criança (art. 227, CF/88), neste momento não há comprovação que os menores estejam em ambiente inadequado ao desenvolvimento saudável dos mesmos.

Ausente, pois, a indispensável relevância da razões recursais, impõe-se o indeferimento da medida pleiteada para alteração da guarda, devendo prevalecer a decisão agravada.

No mesmo sentido é o parecer do douta Procuradoria Geral de Justiça (id.n.o 145892190), in verbis:

“(...)

Pois bem, a modificação da guarda de criança é situação bastante complexa, não podendo ser transferida por mera liberalidade de quem a detém. Por ser um dos atributos do poder familiar, somente ocorrerá a alteração nos casos em que verificada a impossibilidade de os genitores exercê-la a contento, a exemplo de casos de abuso do exercício do poder familiar, o que não se mostra ser o caso dos autos, motivo pelo qual entendo recomendável melhor instrução da ação.

No caso versando não identifico a concomitância da relevância da fundamentação e o prejuízo irreparável ou difícil reparação a ser acometido os menores, razão pela qual a manutenção da r. decisão objurgada é medida que se impõe ao caso, de sorte que outra modificação possa prejudicar ainda mais a criança.

Diante do cenário apresentado, observa-se que o melhor interesse das crianças, ao menos momentaneamente, é o de ter sua vida cotidiana preservada, com o mínimo possível de modificações e intercorrências indesejáveis na rotina e nos hábitos consolidados.

Outrossim, é temerário estender a análise da matéria de fato e de direito em sede de tutela provisória – mediante instrução ainda precária do feito na origem –, na qual não há conhecimento pleno acerca da situação envolvendo o melhor interesse dos menores, tampouco houve a realização de estudo psicossocial com as partes.

Por fim, entendo que não há elementos contundentes capazes de alterar o contexto fático que deu azo à confecção da r. decisão objurgada, não havendo razão para sua alteração, motivo pelo qual sua manutenção é medida que se impõe ao caso.

Ante o exposto, sem mais delongas, opino pelo desprovimento do recurso, nos termos e razões alhures exarados.”

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023